Tribunal: TJDFT
Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0035959-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, WILIAM KITADANI SATAKE APELADO: WILIAM KITADANI SATAKE, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILIAM KITADANI SATAKE contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - processo no 0035959-04.2016.8.07.0001. A parte recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica, intime-se a parte recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive o peticionante. Brasília, 30 de novembro de 2020 16:31:57. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator